Tribunal: STF
Processo: ARE 1370795
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. BASE DE CÁLCULO. VPNI. EXCLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUANTO UM AUTOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. A Universidade Federal de Minas Gerais — UFMG — possui autonomia administrativa e financeira, com personalidade jurídica própria, é a entidade responsável pela concessão da vantagem da autora e também pelo cumprimento da decisão tomada pelo TCU, por isso, possui legitimidade passiva para integrar polo passivo da relação processual. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ofensa à coisa julgada, e muito menos ocorrência de litispendência da ação individual em face da ação coletiva ajuizada por entidade de classe ou sindicato. (AC 0025785-05.2010.4.01.3700/MA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.2555 de 05/12/2013). Preliminar afastada. 



    3. Consoante entendimento firmado perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, no presente caso não ocorreu decadência do direito da Administração rever o ato concessão de vantagem, visto que a concessão de benefício previdenciário é ato complexo, que só se aperfeiçoa com o competente registro do Tribunal de Contas da União — TCU. Portanto, o início do prazo decadencial previsto no art. 57 da lei 9.785/99 só se inicia a partir da decisão proferida pelo TCU. No caso em exame, não resta configurada a decadência, visto que as vantagens percebidas pela autora, enquanto não confirmadas pelo TCU, estavam sujeitas à revisão. 



    4. Afastada a referida prejudicial de mérito, a lei processual (art. 1.013 e parágrafos do CPC) admite o prosseguimento do julgamento do mérito da causa, uma vez que se encontra madura para apreciação (matéria de direito), o que passo a fazer nos termos seguintes. 



    5. Nos casos em que ocorre a devida notificação e intimação acerca do acórdão, há a observância do devido processo legal. A reposição ao erário, todavia, mostra-se equivocada. Precedentes. 



    6. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores e pensionistas torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada e interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (TRF1, AC 0026520-44.2001.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO JOSE ALEXANDRE FRANCO, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.141 de 21/03/2013; AC 0019727-33.1998.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 2aTURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.328 de 16/10/2013). 



    7. Nos termos da jurisprudência atual do STJ, aplicando-se o princípio da norma vigente ao tempo da prestação, os juros moratórios serão devidos no percentual de: a) 1% a.m. até a edição da MP 2.180-35/2001, que deu nova redação à Lei 9.494/97; b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180-35/2001, até a edição da Lei 11.960/2009; e c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009. Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, aplica-se o IPCA. 



    8. Apelação e remessa oficial parcialmente provida para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à Maria Elzi Pereira Bacha, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, bem como para afastar a ocorrência da decadência para o ato de revisão do TCU, para, avançando no mérito dar parcial provimento ao pedido da autora Maria Auxiliadora Ferreira Brito Marques, devendo a União se abster de determinar a reposição ao erário, bem como devolver parcelas eventualmente pagas a esse título, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do voto” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documentos eletrônicos 10, 12 e 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 97, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pela quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA  . REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 9.494/1997, 9.785/1999 e 11.960/2009), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 983.176-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Gratificação por desempenho fazendário. Supressão. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.217.873-AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL VPI. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO COM BASE NA LEI N. 10.698/2003. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 801.475-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENICÁRIA - GDAP. CICLO DE AVALIAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 862.445-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator